Tribunal: TJDFT
Processo: 0009044-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009044-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25891900, o Distrito Federal informou o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ALEXANDRE LUÍS DIAS SOARES, ALLEX DE MELO MORAES, ALBERTO MAGNO ARAGÃO RODRIGUES, AIRTON RIBEIRO DE SOUSA, ALDENORA PEREIRA DE MEDEIROS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para manifestação. Brasília, 3 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador